Tribunal: STM
Processo: 7000793-89.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM).

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

1. A Defesa não aponta qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro, mas se

restringe à rediscussão de matéria julgada na Apelação, na intenção de que sejam acolhidas suas

teses, requerendo efeitos infringentes em sede de Embargos de Declaração.

2. Não há omissões no acórdão embargado. Os argumentos apresentados pela Defesa foram

todos apreciados e julgados improcedentes.

3. Não houve obscuridade ou contradição, estando o Acórdão fundamentado de maneira clara e

objetiva, com argumentos concatenados logicamente.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos da Defesa,

bastando fundamentar a Decisão, expondo as razões de decidir. Precedentes.

5. Embargos rejeitados. Decisão unanime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000793-89.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: CLEUTON ALEXANDRE DA SILVA
ADVOGADO: MIGUEL SEBASTIÃO DA CRUZ ARRUDA (OAB: MS7042-B)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou os
Embargos de Declaração opostos pela Defesa, mantendo íntegro o Acórdão
embargado, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/02/2022 16:38:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211679130b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000793-89.2021.7.00.0000

RELATOR: Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: CLEUTON ALEXANDRE DA SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. MIGUEL SEBASTIÃO DA CRUZ ARRUDA.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM).
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A Defesa não aponta qualquer ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro, mas se restringe à
1.
rediscussão de matéria julgada na Apelação, na intenção de que sejam acolhidas suas teses, requerendo
efeitos infringentes em sede de Embargos de Declaração.
Não há omissões no acórdão embargado. Os argumentos apresentados pela Defesa foram todos
2.
apreciados e julgados improcedentes.
Não houve obscuridade ou contradição, estando o Acórdão fundamentado de maneira clara e objetiva,
3.
com argumentos concatenados logicamente.
O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos da Defesa, bastando
4.
fundamentar a Decisão, expondo as razões de decidir. Precedentes.
Embargos rejeitados. Decisão unanime.
5.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de
Declaração, mantendo íntegro o Acórdão embargado.

Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Os presentes Embargos de Declaração foram opostos pela Defesa de CLEUTON ALEXANDRE DA SILVA
contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação nº 7000829-68.2020.7.00.0000/BR,
julgado na Sessão de Julgamento Virtual de 7/10/2021, com o objetivo de sanar supostas omissões,
contradições e obscuridades no Acórdão embargado.

O supracitado Acórdão restou assim ementado (Evento 30, Arquivo 1 da Apelação nº 7000829-
68.2020.7.00.0000), in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM).
PRELIMINAR DE NULIDADE DE INCOMPETÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. FLAGRENTE PREPARADO.
INOCORRÊNCIA. PROVA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. CORRÉUS. POSSIBILIDADE. PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIMENTO RECURSAL.
UNANIMIDADE.
1. A competência, no presente caso, é fixada com base no art. 9º, inciso II, alínea "e",
do CPM, uma vez que o Apelante, aproveitando-se do cargo que ocupava na OM,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/02/2022 16:38:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211679130b
recebeu vantagem indevida. Preliminar de nulidade da Sentença por incompetência
do Juízo para processar e julgar o feito rejeitada. Decisão unânime.
2. A provas são fartas com relação aos elementos objetivos e subjetivos do Tipo
Corrupção passiva. Além dos depoimentos dos Corréus, há prova testemunhal e
documental, bem como os áudios gravados nas reuniões entre os militares e os
donos de escolas náuticas.
3. Caracterizada a ofensa contra a Administração Militar uma vez que o Apelante, na
qualidade de Comandante da Delegacia Fluvial de Cuiabá, passou a exigir vantagens
pecuniárias indevidas para exercer seu dever de ofício.
4. O flagrante preparado tem a participação de um agente, normalmente uma
autoridade policial, que induz alguém a prática do delito. No caso em tela, a gravação
do ambiente foi realizada por iniciativa dos próprios Acusados, não havendo assim
que se falar ato preparado. Ademais, a jurisprudência do STM tem considerado válida
a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores
5. Não merece reparos a Sentença quanto à dosimetria da pena. O Magistrado
fundamentou a decisão e soube sopesar as diversas circunstâncias dos fatos
proporcionalmente.
6. Inaplicável a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos por não haver previsão legal na legislação penal militar.
7. Apelo desprovido. Decisão unânime."

As Razões de Embargos (Evento 1) encontram-se vazadas, em síntese, nos seguintes argumentos, in
verbis:

"[...]
A omissão, obscuridade e contradições do Acordão ora embargado, adveio da falta de
fundamentação para manter a condenação do Embargante sem indicações de quais
provas nos autos, levaram a conclusão de que o Embargante indevidamente, solicitou
e recebeu do acusado ANAILSON a quantia total de R$ 12.000 (doze mil reais),
depositados em conta-corrente da genitora do acusado SG BM GEZIEL, referentes a
quatro ofícios encaminhados pelo acusado ANAILSON à Unidade Militar.
(...)
A r. sentença de primeiro grau e o V. Acordão do STM, são nulas pois houve no
presente caso a má valoração das provas dos autos e consequentemente houve a
violação do art. 93, IX da Constituição da República. (...)

Verifica-se diante desse quadro, com o devido acatamento e respeito, ser
contraditório o aresto embargado, já que o decisum utiliza em diversas oportunidades
os depoimentos dos réus ANAILSON DE SOUZA, IVONILDO DUARTE DE JESUS, SO
ALEX SANTOS ALMEIDA e RUTH CECÍLIA DOS SANTOS como base para condenar o
Embargante, contudo é impossível de se atribuir valor probatório aos referidos
depoimentos, pois os mesmos não tem compromisso em dizer a verdade, por serem
réus neste processo.
( )
Valendo lembrar, que nos diálogos gravados, clandestinamente pela testemunha de
acusação SO RMI HUMBERTO SIMÃO DE MOURA, não há solicitação de três mil reais
por parte do CC Cleuton, tal fato é corroborado pela testemunha SO. Moura, ouvido
em juízo, (...).

Outrossim, o testemunho do SO RMI HUMBERTO SIMÃO DE MOURA, esta
comprometido, pois a referida testemunha tem interesse na causa, e tal fato é
constatado na sua contraditada em juízo, onde a Testemunha afirmou que Trabalhou
com Ivonildo Duarte de Jesus na TJ náutica até um mês após abertura da sindicância
(...)
(...)
Em sendo assim, o V. acordão foi omisso, contraditório e obscuro, em relação a
valoração das provas dos autos, considerando que o V. Acordão ora embargado
deixou de manifestar acerca da falta de credibilidade, dos testemunhos dos réus bem

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/02/2022 16:38:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211679130b
como o v. Acordão do STM, deixou de manifestar acerca da contradita do testemunho
do SO RMI HUMBERTO SIMÃO DE MOURA.
Cumpre ressaltar, que o V. acordão foi omisso, contraditório e obscuros, em relação
as testemunhas de acusação, as quais não presenciaram o CC Cleuton solicitando a
quantia de três mil reais em razão do envio de cada oficio das Escolas náuticas, todos
são testemunhas de "ouvi dizer", em geral narram o que ouviram dos réus Anailson,
Jesus, Sub Alex, Sgt. Marcio e Ruth sobre o suposto pagamento, de três mil reais.
Também, não há provas nos autos, de que o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais)
pagos pelo réu Anailson foi recebido por Cleuton, o que se sabe e que os valores
foram depositados diretamente na conta da genitora do acusado GEZIEL, pelo réu
Anailson.

(...)
Em sendo assim, a negativa de autoria sustentada pelo CC Cleuton há de restar
acolhida, pois os autos não trazem a certeza absoluta quanto à participação no crime
de corrupção passiva.
(...)
Havendo dúvida, aplica-se o princípio do In dubio pro reo.
(...)
Por fim, o V. acordão foi omisso, contraditório e obscuro, na fixação da pena base, ao
deixar de aplicar o mínimo legal, na condenação do Embargante, pois o Embargante
não possui maus antecedentes. Não há, no caso em tela, circunstâncias agravantes,
majorantes ou quaisquer qualificadoras que elevem a pena além do mínimo legal,
observado o artigo 59, do Código Penal.
(...)
Observa-se que a pena-base foi fixada em 1 ano de reclusão e 6 (seis) meses acima
do mínimo legal, em razão de 2 circunstâncias judiciais, terem sidos julgados
desfavoráveis ao Embargante.
Contudo o V. acordão não manifestou acerca do julgado do STJ, o qual afasta as
circunstâncias judiciais desfavoráveis em caso análogo dos autos, considerando que a
conduta do Embargante e o modo de execução do crime, são motivos do crime que
estão inerentes ao crime, bem como o abalo à fé pública é consequência própria
desse delito, razão pela qual não se prestam para exasperar a pena-base.
(...)
Que acaso, a pena aplicada se fixe no patamar mínimo ou abaixo dos quatro anos, é
perfeitamente cabível o regime inicial ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, c, do
Código Penal.
(...)
O V. Acordão foi omisso, contraditório e obscuro, em não se manifestar, a sobre o
julgado do STJ, que declarou competência da justiça comum, julgar o crime de
corrupção passiva, previsto no artigo 317 do Código Penal.
(...)
Com efeito, a incompetência da JMU, para processar e julgar o Embargante, é medida
que se impõe eis que restou confirmado pelo juízo de primeiro grau e pelo Acordão do
STM, a intenção do acusado CC CLEUTON em solicitar a vantagem indevida. Em
sendo assim a tipificação, em sede penal, é do crime de corrupção passiva de
competência da justiça comum, sendo indiferente a condição de Militar da Marinha do
CC CLEUTON, por falta de previsão típica na legislação penal militar. [...]."

Concluiu a Defesa, requerendo que os Embargos de Declaração sejam acolhidos, com efeitos
infringentes, para o fim de absolver o Embargante, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM; e para
que seja reconhecida a nulidade absoluta do processo, por incompetência da JMU, para processar e
julgar o Embargante pelo crime de corrupção passiva previsto no art. 308 do CPM. Alternativamente,
requereu a redução da pena base para o mínimo legal com aplicação do art. 44 do CP, com
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por Despacho proferido em 18/11/2021, admiti os presentes Embargos e determinei abertura de vista à
PGJM. (Evento 5).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/02/2022 16:38:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211679130b

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pela rejeição dos Embargos Declaratórios, com a
manutenção integral do Acórdão hostilizado por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 9).

É o Relatório.

VOTO

Os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente.

Sustenta a Defesa que houve omissões, contradições e obscuridades no Acórdão Embargado; que
ocorreu má valoração das provas dos autos e, consequentemente, violação do art. 93, IX, da
Constituição da República de 1988; que houve erro na fixação da pena base, ao se deixar de aplicar o
mínimo legal, na condenação do Embargante; e que houve omissão, contradição e obscuridade por não
se considerar o julgado do STJ, que declarou competência da Justiça comum para julgar o crime de
corrupção passiva, previsto no art. 317 do Código Penal.

Não têm razão a Defesa do Embargante. Senão, vejamos:

Apesar de utilizar os termos omissões, contradições e obscuridades, a Defesa não aponta qualquer
ponto efetivamente omisso, contraditório ou obscuro, mas se restringe à rediscussão de matéria
julgada na Apelação, na intenção de que sejam acolhidas suas teses, requerendo efeitos infringentes
em sede de Embargos de Declaração.

Quanto ao mérito da Apelação, podem ser colhidos como principais pontos da fundamentação no
Acórdão embargados os seguintes trechos, in verbis:
"[...]
Quanto à alegada insuficiência de provas, não tem razão a Defesa. A provas são
fartas com relação aos elementos objetivos e subjetivos do tipo. É o que se
depreende da prova carreada aos autos conforme registrou a Sentença (Evento
481 da Ação Penal nº 0000083-88.2016.7.09.0009), in verbis:
'Encerrada a instrução criminal, não há dúvida de que o acusado CC
CLEUTON, indevidamente, solicitou e recebeu do acusado ANAILSON a
quantia total de R$ 12.000 (doze mil reais), depositados em conta-corrente
da genitora do acusado SG BM GEZIEL, referentes a quatro ofícios
encaminhados pelo acusado ANAILSON à Unidade Militar, consoante
imputado na exordial acusatória.
A cobrança pelo CC CLEUTON do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por
ofício encaminhado à Unidade Militar, foi confirmado pelos acusados
ANAILSON DE SOUZA,IVONILDO DUARTE DE JESUS, SO ALEX SANTOS
ALMEIDA e RUTH CECÍLIA DOS SANTOS, quando dos interrogatórios em
Juízo (eventos 41, 47, 48 e 167/168); bem como pelas testemunhas SO
RM1 HUMBERTO SIMÃO DE MOURA, SG OMAR DE MORAIS QUINTANILHA
JÚNIOR, SG JOSÉ CARLOS GOMES DOS SANTOS FILHO e SG VALTENCIR
SANTOS DA SILVA (mídias da fls. 153, 193 e 390).
Segundo se extrai do interrogatório judicial do acusado ANAILSO,
proprietário de escola náutica, o CC CLEUTON convocou os representantes
das escolas náuticas na Unidade Militar e lhes solicitou o valor de R$
3.000,00 (três mil reais) por ofício que requeresse à Marinha aplicação de
prova fora de Cuiabá/MT. Também se infere desse interrogatório que o CC
CLEUTON argumentou que esse valor era par ser entregue a ele ou ao CT
LIMA, em dinheiro, cuja finalidade seria o conserto dos equipamentos da
Marinha, como barcos e motores, os quais estariam sucateados.
Já o acusado JESUS, proprietário de escola náutica, conforme se extrai do
seu interrogatório judicial, embora não tenha pago os R$ 3.000,00 (três mil
reais) por ofício, confirmou que o CC CLEUTON, em uma reunião, fez tal
solicitação argumentando que o dinheiro seria para conserto de viaturas e

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/02/2022 16:38:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211679130b
outros reparos necessários na Unidade Militar. Disse também que reclamou
desse procedimento e que houve até ameaça de prisão por parte do CC
CLEUTON.
Da mesma forma, extrai do interrogatório judicial de RUTH que o CC
CLEUTOU passou na escola náutica dela, em Lucas do Rio Verde/MT, e lhe
disse que a partir da gestão dele seria cobrado o valor R$ 3.000,00 (três
mil reais) por ofício encaminhado à Delegacia Por fim, o acusado SO ALEX,
em seu interrogatório judicial, confirmou que estava na reunião onde o CC
CLEUTON solicitou aos representantes de escolas náutica o valor de R$
3.000,00 (três mil reais) por ofício requerendo aplicação de prova para
habilitação de arrais (...)
Conforme acima adiantado, essas declarações de corréus de solicitação
indevida de valores CC CLEUTON foram corroboradas pela prova
testemunhal, conforme depoimentos abaixo resumidos:
SO RM1 MOURA: que na primeira reunião realizada com o CC CLEUTON,
onde estavam a testemunha e o acusado JESUS, ele disse que seria
cobrado R$ 3.000,00 (três mil reais) para custear gastos com material e
transportes, recomendando que o pagamento fosse feito diretamente a ele.
SG QUITANILHA: que o CC CLEUTON falou que cobraria R$ 3.000,00 (três
mil reais) das escolas para aplicar as provas, supostamente em prol da
manutenção das instalações.
SG CARLOS GOMES: que ficou sabendo pelo SO ALEX, antes de instaurada
a sindicância, que o CC CLEUTON estava cobrando R$ 3.000,00 (três mil
reais) das escolas, por prova (...)
SG VALDECIR: que o SO ALEX comentou com à testemunha sobre a
cobrança de R$ 3.000,00 (três mil reais) e que não concordava com isso.
Disse também que outras pessoas comentaram sobre esse assunto. Que
depois de instaurada a sindicância, o CC CLEUTON fez uma reunião e
afirmou que não iria mais cobrar os R$ 3.000,00 (três mil reais) para a
manutenção da OM.
Além de estar provada a solicitação indevida de valores por parte do CC
CLEUTON, também restou comprovado o efetivo recebimento da quantia
de R$ 12.000,00 (doze mil reais), que foram depositados pelo acusado
ANAILSON em conta bancária informada pelo próprio CC CLEUTON.
(....)
Cumpre dizer ainda que foram juntados aos autos do IPM os comprovantes
de depósito feitos pelo acusado ANAILSON na conta da genitora do acusado
2º SG GAZIEL (Sra. Antônia Rosa de Almeida), conforme se verifica às fls.
114/115 (...)
O próprio acusado 2º SG BM GEZIEL disse em Juízo que indicou ao CC
CLEUTON a conta bancária de sua genitora, Sra. Antônia Rosa de Almeida,
para a realização dos mencionados depósitos, supostamente com intuito
de receber um empréstimo(pessoal) do CC CLEUTON. (...)
Destaca-se que esse valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) depositados
pelo acusado ANAILSO não foi aplicado em prol da Administração Militar,
mas sim empregado para atender interesses particulares do acusado
CLEUTON e do acusado GEZIEL (...) que parte foi empregada na compra de
um veículo (R$ 10.000,00) e parte (R$ 2.000,00) empregada em um chá de
senhoras da Igreja na qual é pastor e onde o acusado CC frequentava. (...).'
(...).
Assim, além dos depoimentos dos Corréus, há também prova
testemunhal e documental, além dos áudios gravados nas reuniões entre
os militares e os donos de escolas náuticas.
Não deve ser acolhida, ainda, a tese da Defesa de que as testemunhas
ministeriais deveriam ser desqualificadas por saberem dos fatos por
terceiros, uma vez que algumas efetivamente presenciaram os fatos
narrados na Denúncia.
Há ofensa contra a Administração Militar uma vez que o Apelante, na qualidade de

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/02/2022 16:38:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211679130b
Comandante da Delegacia Fluvial de Cuiabá, passou a exigir vantagens
pecuniárias indevidas para exercer seu dever de ofício.
Assim, todo o conjunto probatório forma um arcabouço sólido para demonstrar
que o delito foi consumado, estando presentes os elementos objetivos e
subjetivos dos crimes em questão.
[...]" (sem grifos no original).

Também quanto à dosimetria da pena não houve omissão, uma vez que o Acórdão proferido na
Apelação apreciou a questão, como se pode constatar no seguinte trecho, in verbis:
"[...]
Por fim, não há reparos a Sentença quanto à dosimetria da pena. O Magistrado de
piso fundamentou a decisão e soube bem sopesar as diversas circunstâncias dos
fatos relacionados ao presente processo (Evento 481 da Ação Penal nº0000083-
88.2016.7.09.0009):
"(...) observa-se um maior grau de reprovabilidade da conduta do CC
CLEUTON, pois se valeu não só da sua condição de militar para a prática
delitiva, mas, principalmente, do elevado cargo de comandante ou
delegado que ocupava na Unidade Militar, de cujo desempenho se
esperava um maior compromisso com os preceitos éticos que regem a
vida militar; além disso, praticou o delito de forma premeditada, ou seja,
com reflexão e ponderação, aproveitando-se das restrições
orçamentárias da Organização Militar como pretexto para indevidamente
solicitar dinheiro a diversas escolas náuticas, demonstrando, portanto,
repise-se, um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, o que
merece a devida censura (intensidade do dolo);
(...) o modo de execução do crime é desfavorável ao condenado, eis que
se utilizou de terceiro estranho à Administração Militar para o
recebimento do dinheiro fruto da corrupção, com inequívoca intenção de
dificultar a ação das autoridades competentes, o que merece igualmente
a devida censura; (...)
Assim, diante da presença de duas (02) circunstâncias judiciais
desfavoráveis ao condenado, fixo a pena-base, para cada um dos crimes
de corrupção passiva, em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão."
Esse também foi o entendimento da PGJM (Evento 7), cujos argumentos a seguir
transcritos adoto como suplemento para o voto, in verbis:
"(...) no que se refere à tese defensiva subsidiária de redução da pena,
temos que a mesma não comporta deferimento, uma vez que, ao nosso
sentir, a reprimenda penal obedeceu os critérios norteadores na primeira,
segunda e terceira fase da dosimetria da pena, aplicada em patamar
mínimo para que atinja seus fins de prevenção geral (intimidação para
que outros militares não pratiquem o crime do art. 308 do CPM) e de
prevenção especial (força cogente para que o apelante não volte a
delinquir e que seja responsabilizado pelas consequências do seu ato).
Nesse sentido (dosimetria da pena), é escorreita a Sentença condenatória
(...)."

Por fim, quanto à tese da incompetência da JMU, a toda evidência foi devidamente enfrentada no
Acórdão embargado em sede de preliminar, podendo ser citado o seguinte trecho da fundamentação,
in verbis:

"[...]
A Defesa arguiu a nulidade absoluta da Sentença pela incompetência do Juízo,
uma vez que as condutas descritas na Sentença se enquadrariam no art. 317 do
Código Penal comum e não ao art. 308 do CPM, que não contém o verbo
"solicitar", mas somente o "receber", sendo indiferente a condição de Militar da
Marinha do Apelante para a configuração de crime militar.
Argumentou ainda a Defesa que entre concussão e corrupção passiva há
diferença ontológica expressa nos verbos-núcleos 'exigir' e 'solicitar; que o art.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/02/2022 16:38:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211679130b
308 do CPM não descreve, como elemento objetivo do tipo, a conduta solicitar,
motivo pelo qual que no caso de imputação de solicitação de vantagem indevida,
em razão da função, estaria configurado o crime do art. 317 do Código Penal
comum, sendo competente a Justiça comum para processamento e julgamento do
feito.
Não tem razão a Defesa nesse particular. Senão, vejamos:
O crime de corrupção passiva está assim previsto no CPM, in verbis:
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda
que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem
indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.
Já o crime de corrupção passiva está previsto no Código Penal comum do seguinte
modo, in verbis:
Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em
razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.
Observa-se que o crime de corrupção passiva está previsto de forma muito
próxima no CPM e no CP comum, sendo a única diferença o fato de que na
legislação penal castrense está expresso apenas o verbo nuclear "receber"
enquanto na legislação penal comum existem dois núcleos possíveis: "solicitar ou
receber"
O primeiro aspecto a ser considerando é que, na legislação comum, o que une os
dois núcleos e a conjunção alternativa "ou", ou seja, não é exigido que o Agente
solicite e receba a vantagem, concomitantemente, bastando a prática de uma das
duas ações para a consumação do delito.
Outro fator a ser destacado é que, segundo consta na Denúncia e no restante dos
autos, o Agente, no presente caso, teria efetivamente recebido a vantagem. Ora,
se o verbo nuclear receber está na redação tanto do art. 308 do CPM quanto no
art. 317 do CP, a toda evidência, a discussão sobre a diferença entre ambos os
dispositivos é inócua e só poderia fazer algum sentido se a imputação dos autos
estivesse circunscrita a simples solicitação.
Por fim, deve ser ressaltado que a competência no presente caso é fixada com
base no art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM, uma vez que o Apelante,
aproveitando-se do cargo que ocupava na OM, recebeu vantagem indevida.
Dessa forma, é inequívoca a competência da Justiça Militar da União com base no
art. 9º do CPM, seja pela atual redação, seja pela redação anterior à Lei 13.491,
de 16 de outubro de 2017, que modificou o aludido dispositivo. No mesmo
diapasão está o bem lançado Parecer da PGJM (Evento 7), cujos argumentos a
seguir transcritos adoto como suplemento para o voto, in verbis:
'5. Inicialmente, anote-se que, efetivamente, o Código Penal Militar, ao
tratar do delito militar de corrupção passiva (art. 308 do CPM), somente
tipificou as condutas de (...) receber, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em
razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem (...),
ao contrário do Código Penal Comum, em seu art. 317, para mais, também
inseriu a conduta de solicitar tal vantagem indevida.
6. De outro lado, como muito bem lançado nas Contrarrazões do Ministério
Público de piso, o Capitão-de-Corveta Cleuton Alexandre da Silva não só
solicitou, como efetivamente recebeu, especificamente do civil Anaílson de
Souza, vantagem indevida, em razão da função de Comandante da
Delegacia Fluvial de Cuiabá/MT, o que esboroa completamente a tese
defensiva de incompetência da Justiça Militar da União
(...)
8. Para além, a tese defensiva também não encontra guarida porque, após
a edição da Lei nº 13.491/2017, a chamada Lei do Crimes Militares
Extravagantes, os crimes previstos na legislação penal comum serão
considerados crimes militares, desde que praticados em uma das
condições do art. 9º do CPM, sendo que ocaso dos autos encaixa-se
perfeitamente na redação do inciso II, alínea "e" de tal artigo (delito

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/02/2022 16:38:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211679130b
praticado contra a ordem administrativa militar), pelo que, ainda que se
considerasse a existência - tão só - de solicitação de vantagem indevida,
tratar-se-ia, ainda assim, de crime militar extravagante, de competência
desta Justiça Especializada.
9. É importante ressaltar que a citada Lei nº 3.491/2017 possui natureza
jurídica híbrida, pelo que, no que se refere às normas processuais nela
constantes (caso de competência), sua aplicação se dá de forma imediata
e abarca, também, os casos havidos antes de sua entrada em vigor. Neste
sentido, o posicionamento da Câmara de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Militar (CCR/MPM), como se verifica de seu Enunciado nº
18, de 12/02/2019. (...)'
Destarte, não há como se acolher a tese defensiva por ser cristalina a
competência da JMU para o processamento e julgamento do feito no presente
caso."

Observa-se, portanto, que não há omissões no Acórdão embargado, pois os argumentos apresentados
pela Defesa foram todos apreciados e julgados improcedentes. Não houve, tampouco, obscuridade ou
contradição, estando o Acórdão fundamentado de maneira clara e objetiva, com argumentos
concatenados logicamente.

A Apelação, à unanimidade, foi desprovida. Por essa razão, não havendo requisitos legais para
interposição de Embargos Infringentes, a Defesa opta pelo recurso de Embargos de Declaração de
caráter meramente protelatório.

Por fim, deve ser destacado que o órgão julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos
da Defesa, bastando fundamentar a Decisão, expondo as razões de decidir. Dessa forma tem decidido
o STM, podendo ser citado como exemplo jurisprudencial o seguinte julgado, in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. ARTS. 195 E 319
DO CPM. CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E DE PREVARICAÇÃO. MATÉRIA DE
MÉRITO. SUPOSTAS OMISSÕES E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA
DE REEXAME DE TESES DEFENSIVAS. CONHECIMENTO DO RECURSO.
RATIFICAÇÃO DO ACERTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATERIALIDADE E
TIPICIDADE SOLIDAMENTE FUNDAMENTADAS. DESNECESSIDADE DE
ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DO RECURSO. MANUTENÇÃO
INTEGRAL. REJEIÇAO. PROTELATÓRIOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A
natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de
integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A
rediscussão de temas trazidos na base do recurso original,
consubstanciados no acórdão recorrido, pode ensejar ou não o
conhecimento dos Embargos Declaratórios, em sede de Decisão
monocrática do Relator. Todavia, sob outras diretivas, exsurge a
oportunidade para, sob nova e específica abordagem acerca dos
fundamentos decisórios, reafirmar o acerto da decisão atacada. (...) 12.
O julgador não está obrigado a rebater, especificamente, todas as teses
trazidas no recurso, principalmente quando são incapazes de infirmar a
conclusão do que fora decidido ou inexista repercussão jurídica na esfera
de direitos do Apenado. Precedentes. 13. Os Tribunais rejeitam os
Embargos de Declaração opostos com o fim de reavaliar provas
insuscetíveis de quaisquer vícios, objetivando apenas promover o
indevido reexame da causa. 14. Inexistindo qualquer defeito no Acórdão
recorrido e estando a oposição dos Embargos de Declaração sob claro contexto
protelatório, incide a regra do art. 132 do RISTM. 15. Embargos rejeitados e
declarados protelatórios. Decisão por unanimidade." (Embargos de Declaração nº
7000522-17.2020.7.00.0000. Rel. Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julgamento:
8/10/2020) ( grifos nossos).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/02/2022 16:38:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211679130b

No mesmo sentido foi o Parecer da PGJM, cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto como
suplemento para o voto, in verbis:

"[...]
Os embargos de declaração só se justificam diante da existência de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão do acórdão, nos termos do artigo 542 do
Código de Processo Penal Militar, não sendo a via adequada quando se pretende
apenas a rediscussão dos fatos e provas já amplamente discutidos no Acórdão
atacado, como no caso presente.
A Defesa alega, em síntese, que os vícios do Acórdão decorrem da 'falta de
fundamentação para manter a condenação do Embargante sem indicações de
provas" e, ainda, que a Decisão não teria se pronunciado "sobre a falta de
credibilidade dos testemunhos dos réus', além de repisar suposta incompetência
da JMU para julgamento do feito.
Constata-se, todavia, que todas as questões fático-jurídicas, inclusive a questão
da competência, foram exaustivamente examinadas no momento próprio pelo E.
STM, nos autos da Apelação nº 7000829-68.2020.7.00.0000.
Sobre a competência da Justiça Militar da União para o processamento e
julgamento do feito, esse E. Tribunal Castrense pontuou com precisão (...).
No tocante às alegações defensivas de supostas omissões quanto à análise das
provas constantes dos autos, sem razão o Embargante. Do Acórdão vergastado,
exsurge com clareza solar que o Tribunal, após minuciosa análise do conjunto
fático-probatório, incluindo as teses apresentadas pela diligente Defesa, entendeu
ter restado fartamente demonstrada a ocorrência da conduta criminosa. (...).
Assim, como se vê dos trechos do Acórdão hostilizado, não subsiste a alegação do
Embargante de que as provas existentes nos autos não foram devidamente
analisadas, nem a afirmação de que o Acórdão não se pronunciou a respeito
corréus.
Ademais, conforme entendimento pacífico do E. Superior Tribunal Militar, o
depoimento dos corréus tem valor probatório quando em harmonia com as
demais provas produzidas no processo, que é o caso do presente feito. Nesse
sentido, veja-se a ementa de julgado dessa Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO. FERRAMENTAS DA ORGANIZAÇÃO
MILITAR. DEPOIMENTO DE CORRÉU. APLICAÇÃO DE APENAS UMA
QUALIFICADORA. Os agentes que extraviam ferramentas do patrimônio
da OM com o objetivo de revenda e lucro praticam o delito de furto
qualificado descrito no art. 240, §§ 5o e 6o, inciso IV, do CPM. O
depoimento do corréu tem valor probatório quando em harmonia
com as demais provas produzidas no processo. O reconhecimento
de duas ou mais qualificadoras implica que apenas uma qualifique o
delito, sendo que as demais devem ser consideradas como circunstâncias
agravantes, caso exista previsão legal, ou como circunstância judicial do
art. 69 do CPM, quando ausente como agravante genérica. Recurso
defensivo parcialmente provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000034-33.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 27/09/2018, Data de
Publicação: 05/10/2018)

No Supremo Tribunal Federal, o entendimento é o mesmo. Vejam-se as ementas,
in verbis:

RHC 55766
Órgão julgador: Primeira Turma
Relator(a): Min. ANTONIO NEDER
Julgamento: 01/12/1977
Publicação: 29/12/1977

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/02/2022 16:38:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211679130b
Ementa
1. DENUNCIA AJUIZADA FORA DO PRAZO MARCADO NO ART. 46 DO
C.PR.PENAL. CONSTITUI IRREGULARIDADE, NÃO UMA NULIDADE. SE A
EXCEDÊNCIA DO PRAZO IMPORTA EM CONSTRANGIMENTO A LIBERDADE,
O RESULTADO E A LIBERTAÇÃO DO PRESO, NÃO O ANULAMENTO DO
PROCESSO. 2. SE AS PERGUNTAS A PESSOA OFENDIDA, C.PR. PENAL ART.
201, FORAM FORMULADAS EM PRESENÇA DE ESTAGIÁRIO, E SE AS
RESPECTIVAS RESPOSTAS NÃO INFLUÍRAM NO CONVENCIMENTO
CONDENATÓRIO DO JUIZ, QUE SE FUNDOU NOUTRAS PROVAS
(DEPOIMENTO DE CO-RÉU E CONFISSÃO DO RÉU), NÃO ANULA A
SENTENÇA O FATO DE NÃO ACHAR-SE PRESENTE AO ATO O DEFENSOR
TITULADO. INCIDE NO CASO A REGRA DO ART. 503 DO C.PR. PENAL. 3.
RECURSO ORDINÁRIO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
[grifos acrescidos].

RE 505815
Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA
Julgamento: 24/05/2012
Publicação: 30/05/2012
Decisão
ROUBO QUALIFICADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. 1º
APELANTE: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO PROVADA NO
DELITO. 2º APELANTE: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTES
CONFIGURADAS. DELAÇÃO DE CO-RÉU QUE SE HARMONIZA COM
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUTORIA E
MATERIALIDADE PROVADAS. REPRIMENDA ADEQUADA. APELO
IMPROVIDO. 1. Não se pode pretender absolver ou desclassificar a
conduta delitiva dos réus, sob a alegação de insuficiência de provas,
quando o conjunto probatório trazido à colação revela que os apelantes,
em comunhão de desígnios praticaram roubo qualificado. 2. Nos crimes
patrimoniais praticados com ameaça, ou violência, a palavra da vítima
tem valor probante inestimável para a realização do juízo condenatório,
haja vista ser pessoa mais autorizada e idônea para reconhecer o autor
do roubo. 3. O depoimento de co-réu, fornecendo detalhes da
ação criminosa, inclusive apontando os demais réus e suas
razões para cometimento do crime, desde que em harmonia com
os demais elementos probatórios trazidos aos autos, são
suficientes para autorizar a condenação dos apelantes. 4.
Improvimento dos apelos." Os embargos de declaração opostos foram
rejeitados. (grifos nossos).
Assim, não restam dúvidas de que o acórdão vergastado analisou minuciosamente
todo o conjunto probatório, que a condenação teve como lastro provas
documentais e testemunhais, e que os depoimentos de corréus são válidos, uma
vez que corroborados por outras provas colhidas nos autos, sendo que tudo que
foi alegado pela Defesa na Apelação foi discutido e decidido no acórdão
embargado.
Ademais, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, o tribunal não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando
tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação
jurisdicional nos limites da lide proposta, exatamente como seu deu no caso em
tela, o que afasta qualquer alegação de suposta violação ao artigo 93, IX, da
Constituição Federal.
Quanto à dosimetria da pena, também não há o que reparar. A aplicação da pena
acima do mínimo legal imposta ao ora Embargante, ao contrário do aventado pela
Defesa, também foi mantida por essa Corte Castrense de forma coerente e bem
fundamentada, inexistindo na espécie qualquer vício digno de reparo. (...).
Desse modo, não há amparo legal para rediscutir matéria probatória bem
analisada e definida à saciedade, assegurada a mais ampla e escorreita defesa, o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/02/2022 16:38:09.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211679130b
que espanca qualquer possibilidade de reconhecimento de efeito modificativo a
embargos de declaração, sobretudo quando não existe, como no caso concreto,
nenhuma hipótese de obscuridade, omissão, ambiguidade ou contradição no v.
Acórdão vergastado.
(...)
Em outro vértice, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no
sentido de que são incabíveis os embargos de declaração para fins de
prequestionamento, a fim de viabilizar a interposição de recurso às cortes
superiores, se não evidenciados os requisitos dos aclaratórios, o que, como já dito
alhures, não foram demonstrados no caso. (...).
Assim, diferentemente do alegado pela Defesa, o acórdão recorrido enfrentou a
preliminar e as teses de mérito formuladas, confirmando a autoria, a
materialidade e a tipicidade do delito perpetrado pelo Embargante, não havendo
qualquer omissão ou obscuridadade a esclarecer.
Em verdade, o que se extrai dos embargos é que não passam de puro dissenso
defensivo em relação ao embasamento jurídico que alicerça o Acórdão
vergastado, desfavorável ao Embargante, o que não deve nem pode ser tomado
como configuração de eventual omissão ou obscuridade na Decisão proferida.
Registre-se, por oportuno, que a decisão dessa Egrégia Corte Castrense, foi
unânime, tanto quanto à preliminar de incompetência, como em relação ao
mérito.
Por fim, sobreleva notar que os Embargos de Declaração não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover
efeitos modificativos ao recurso, o que só é cabível na hipótese de
decisões claramente teratológicas, não sendo o cenário verificado no
vertente caso.
(...)
Assim, o que exsurge claramente destes autos, além da inconformidade da Defesa
com o resultado desfavorável ao Embargante, é que foram opostos,
precipuamente, para fins de prequestionamento, visando a interposição
de Recurso Extraordinário, pois nada há a aclarar no acórdão hostilizado.
O que, como já vimos, não é admissível, à luz do entendimento sedimentado na
Suprema Corte, de que embargos de declaração só atendem ao requisito
do prequestionamento, se efetivamente houver omissão no acórdão
impugnado. E o que não existe no acórdão vergastado é omissão, contradição,
ambiguidade ou obscuridade a aclarar.
[...]". (negrito no original).

Dessa forma, não merecem ser acolhidos os presentes Embargos de Declaração, uma vez que não foi
demonstrada qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração, mantendo íntegro o Acórdão embargado.